Tribunal: STF
Processo: Rcl 80403
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado da Bahia contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia – TJBA no Processo 8054620-05.2023.8.05.0000, por suposta violação do enunciado da Súmula Vinculante 10.



    O reclamante narra que na origem foi impetrado mandado de segurança coletivo:



    [...] pedindo que o Estado da Bahia fosse condenado a reconhecer que os substituídos têm direito à aquisição da vantagem de "estabilidade econômica" caso tenham preenchido ou venham a preencher os requisitos transitórios previstos na EC estadual n.º 30/2015 e na Lei estadual nº 1.471/2015 após o início da vigência da EC federal n.º 103/2019. 



    O Estado da Bahia estaria entendendo que as normas de transição que ainda permitiam a aquisição do direito à vantagem da "estabilidade econômica" teriam sido revogadas (não recepcionadas) pela EC n.º 103/2019. Isso porque essa Emenda teria inserido o § 9º no art. 39 da CRFB vedando a incorporação de vantagens vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo (caso da "estabilidade econômica"):



    [...]



    Apesar da força dos argumentos do Estado, a Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia julgou o pedido procedente



    [...]



    O voto condutor concordou com o argumento do autor segundo o qual a EC n.º 103/2019 não poderia revogar regras de transição relacionadas à "estabilidade econômica", sob pena de afronta ao princípio constitucional da segurança jurídica:



    Percebe-se, portanto, que a Emenda Constitucional nº 103 trouxe consequências e reflexos em direitos previamente estabelecidos na Emenda Constitucional Estadual nº 22/2015 e na Lei Estadual nº 13.471/2015. A despeito da nova disposição da Constituição Federal, é cediço que as situações fáticas devem ser analisadas à luz dos direitos já consolidados, das normas aplicáveis e do postulado da segurança jurídica, por meio da busca de uma harmonização entre tais preceitos, com fulcro no art. 5o, XXXVI, da Carta Constitucional, que estabelece: Art. 5o, XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;



    Desse modo, o acórdão acabou por conferir uma suposta interpretação conforme o princípio constitucional da segurança jurídica ao § 9º do art. 39 da CRFB, declarando implicitamente sua inconstitucionalidade sem redução de texto na parte em que revogava normas transitórias relativas à "estabilidade econômica". O acórdão deve ser cassado. 



    Ele contrariou a Súmula Vinculante n.º 10 (documento 1, pp. 2-6).



    Sustenta que:



    [...] o acordão reclamado deu interpretação conforme o princípio constitucional da segurança jurídica ao § 9º do art. 39 da CRFB, incluído pela Emenda EC federal n.º 103/2019, declarando implicitamente sua inconstitucionalidade sem redução de texto na parte em que revogava normas transitórias relativas à "estabilidade econômica". Mas ele não submeteu a questão da constitucionalidade do dispositivo à apreciação do plenário ou do órgão especial (CRFB, art. 97; CPC, art. 948 a 950). Desse modo, ele contrariou a Súmula Vinculante n.º 10 (documento 1, p. 8).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    c) a cassação do acórdão de id 83079964 do processo n.º 8054620- 05.2023.8.05.0000 ao fundamento de que ele contrariou a Súmula Vinculante n.º 10 e a imposição ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do dever de submeter a seu órgão especial a apreciação da constitucionalidade do § 9º do art. 39 da CRFB, inserido pela EC n.º 103/2019 (documento 1, p. 10).



    O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia prestou informações, das quais extraio:



    Cumpre esclarecer a Vossa Excelência que o acórdão não procedeu à declaração de inconstitucionalidade, seja expressa ou implícita, do § 9° do art. 39 da CRFB, inserido pela EC nº 103/2019. A decisão limitou-se a reconhecer a inaplicabilidade do Parecer Sistêmico nº 001178/2020 aos servidores que ingressaram no serviço público até a data de publicação da EC Estadual nº 22/2015. 



    O colegiado compreendeu que as regras de transição estaduais, estabelecidas anteriormente à EC Federal nº 103/2019, mantiveram sua eficácia por força dos princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção ao direito adquirido. Entendeu-se que a Emenda Constitucional Estadual nº 22/2015 e a Lei Estadual nº 13.471/2015 estabeleceram uma regra de transição para a percepção da vantagem da estabilidade econômica para os servidores que ingressassem no serviço público até a data de sua publicação, extinguindo-a em relação àqueles que ingressassem em momento posterior. 



    Posteriormente à disciplina legal estadual, a Emenda à Constituição Federal nº 103/2019 conferiu nova redação ao § 9° do art. 39 da Carta Republicana, passando a vedar a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. Contudo, o colegiado entendeu que as disposições da Emenda Constitucional nº 103/2019 não alcançam aquelas situações em que a legislação estadual já previa regras de transição com vigência anterior à referida emenda. 



    [...]



    Ressalta-se que a decisão proferida não importou em declaração de inconstitucionalidade de norma federal, mas sim na aplicação dos princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção ao direito adquirido para resolver aparente antinomia entre normas de diferentes níveis federativos, privilegiando a preservação de situações jurídicas consolidadas anteriormente à superveniência da EC Federal nº 103/2019 (documento 15, pp. 7-9)



    O beneficiário do ato reclamado, Sindicato dos Peritos Médicos e Odonto Legais da Bahia – Sindmoba, apresentou contestação (documento 18).



    O Ministério Público Federal opinou pela improcedência da Reclamação, em parecer assim ementado:



    Reclamação Constitucional. Direito Constitucional e Administrativo. Incorporação da vantagem denominada "estabilidade econômica". EC 103/2019. Introdução do §9º ao art. 39 da Constituição Federal: "É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo". Acórdão reclamado que afastou a aplicação do Parecer Sistêmico da Procuradoria do Estado da Bahia, garantindo aos filiados do Sindicato a percepção da vantagem, observadas as regras de transição da EC Estadual 22/2015. Suposto desrespeito à Súmula Vinculante 10. A aplicação das regras de transição fixadas pela legislação estadual, quanto à percepção da "vantagem da estabilidade econômica", e o consequente afastamento do Parecer Sistêmico, não contraria a cláusula da reserva de plenário. Ausente declaração de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo. Atendimento ao comando explicitamente permitido pela própria EC 103/2019, quanto trata da hipótese de não aplicação do §9º do art. 39 da Constituição Federal: "Não se aplica o disposto no §9º do art. 39 da Constituição Federal a parcelas remuneratórias decorrentes de incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão efetivada até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional". Desrespeito à Súmula Vinculante 10 não verificado. Parecer pela improcedência da Reclamação (documento 22).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois não se verifica violação à Súmula Vinculante 10, como será demonstrado.



    O reclamante alega, em suma, que o TJBA teria dado interpretação conforme o princípio constitucional da segurança jurídica ao § 9º do art. 39 da Constituição Federal/1988 e declarado implicitamente sua inconstitucionalidade sem redução de texto, na parte em que revogava normas transitórias relativas à "estabilidade econômica". E o teria feito sem observância da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal e do verbete da Súmula Vinculante 10:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    A decisão reclamada tem a seguinte ementa: 



    DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO DE CARÁTER PREVENTIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. SINDICATO DOS PERITOS MÉDICOS E ODONTOS LEGAIS DA BAHIA – SINDIMOBA. PARECER SISTÊMICO Nº 001178/2020, DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DA BAHIA. INAPLICABILIDADE. ESTABILIDADE ECONÔMICA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. DIREITO ADQUIRIDO. SEGURANÇA JURÍDICA. EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL Nº 22/2015. REGRA DE TRANSIÇÃO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança coletivo de caráter preventivo impetrado contra ato coator atribuído ao Secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia e outros, visando a afastar a aplicação do Parecer Sistêmico nº 001178/2020, da PGE-BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se há direito líquido e certo dos representados da Impetrante ao percebimento da verba de estabilidade econômica III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rechaçam-se as preliminares da inadequação da via eleita, sob a tese de que o parecer sistêmico somente poderia ser questionado em âmbito interno da Procuradoria Estadual, e da ilegitimidade da impetrante; a tese do ente estatal de inadequação da via eleita, por utilização do writ como sucedâneo de ação de cobrança deve ser acolhida, embora apenas em relação a um dos pedidos formulados pela Impetrante. 4. A EC Estadual nº 22/2015 e a Lei Estadual nº 13.471/2015 estabelecerem uma regra de transição para a percepção da vantagem da estabilidade econômica para os servidores que ingressassem no serviço público até a data de sua publicação, extinguindo-a em relação àqueles que ingressassem em momento posterior. 5. As disposições da EC Federal nº 103/2019, que extinguiu a estabilidade econômica em todos os entes federativos, não alcança aquelas situações em que a legislação estadual já previa regras de transição com vigência anterior à referida emenda, como a hipótese dos autos 6. O art. 13, da EC Federal nº 103/2019, tratou de resguardar, expressamente, a percepção das parcelas remuneratórias decorrentes da incorporação de vantagens efetivadas até a data de sua vigência. 7. Esta Seção Cível de Direito Público tem entendido pela inaplicabilidade do aludido parecer sistêmico, com o reconhecimento do direito ao recebimento da estabilidade econômica, observadas as regras de transição da EC Estadual nº 22/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança parcialmente concedida Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXX, b, LXIX, XXXVI; art. 39, § 9º; EC 103/19, art. 13; EC 22/15 do Estado da Bahia, art. 3º; CPC, art. 926; Lei 12.016/09, art. 14, § 4º; art. 21; Lei Estadual n 13.471/15, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271; TJ-SC, Remessa Necessária Cível: 50024059120208240061, Rel. Desa. Bettina Maria Maresch de Moura, Data de Julgamento: 25/01/2022, Terceira Câmara de Direito Público; TJ-BA, Mandado de Segurança Coletivo nº 8012355-56.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Fatima Silva Carvalho, Publicado em: 10/03/2023; TJB-BA, Mandado de Segurança Coletivo nº 8013233-78.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Publicado em: 14/07/2023 (documento 8).



    Com fundamento no Parecer Sistêmico nº 001178/2020 da Procuradoria-Geral do Estado da Bahia, o reclamante sustenta que a Emenda à Constituição Estadual 22/2015 – que estabeleceu o fim da incorporação de vantagens vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo e a respectiva regra de transição no âmbito do serviço público estadual – foi revogada pela Emenda Constitucional 103/2019, tendo em vista que esta vedaria, de modo indistinto, o reconhecimento do direito à estabilidade econômica, a teor do disposto no § 9º ao art. 39:



    É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo.



    Contudo, o art. 13 da Emenda Constitucional 103/2019 diz:



    Art. 13. Não se aplica o disposto no § 9º do art. 39 da Constituição Federal a parcelas remuneratórias decorrentes de incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão efetivada até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional (grifei).



    Desse modo, concluo que a decisão reclamada não proferiu nenhuma declaração implícita de inconstitucionalidade ao afastar a aplicação do Parecer Sistêmico nº 001178/2020 e o § 9º do art. 39 da Constituição Federal. Na verdade, apenas interpretou a regra constitucional e a legislação ordinária, segundo seu entendimento jurídico.



     Portanto, uma vez que não vislumbro juízo, explícito ou implícito, acerca de suposta inconstitucionalidade, concluo que não há violação, pelo acórdão reclamado, ao verbete da Súmula Vinculante 10.



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



     AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA. READMISSÃO DE SERVIDORES DA EXTINTA CAIXEGO. ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ARTIGO 7º , VI, DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 



    1 - Não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada (Rcl 44.018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 10/5/2021). 



    2 - A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fraccionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 



    3 - Recurso de Agravo a que se dá PROVIMENTO para julgar PROCEDENTE a Reclamação (Rcl 59.669 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13/12/2023 – grifei).



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFASTAMENTO DE DISPOSITIVO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.197/2013. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA NORMA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O acórdão reclamado limitou-se a realizar um juízo hermenêutico, extraindo do dispositivo legal a interpretação mais congruente com os valores constitucionais; não havendo, portanto, esvaziamento da norma ou declaração da inconstitucionalidade – o que possibilitaria o cotejo com o Enunciado Vinculante 10.



     2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. 



    3. Inviável, portanto, o exame e a emissão de juízo a respeito da interpretação sobre o dispositivo legal adotada pelo julgador, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por este TRIBUNAL. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento (Rcl 35.478 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/9/2019 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. TRABALHISTA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO: PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.467/2017. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 52.099/BA. Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29/11/2022 – grifei).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PELO RECEBIMENTO POR MAIS DE 10 ANOS. DECISÕES RECLAMADAS QUE RECONHECERAM O DIREITO DO EMPREGADO, A DESPEITO DA DISPOSIÇÃO DO ART. 468, §2º, DA CLT. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTERIORMENTE VIGENTES ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.467/2017. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 55.924 AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1/12/2022 – grifei).



    Na mesma linha de entendimento: Rcl 48.086/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27/9/2021; Rcl 65.151/RN, Rel. Min. André Mendonça, DJe 16/2/2024; Rcl 65.199/SE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/3/2024.



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator